Tribunal: STF
Processo: Rcl 3307
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-06-20
Data de publicação: 2012-06-20

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Inexistência de afronta à ADI 1.098. 3. Decisão reclamada que se limitou a substituir os índices de correção pelos novos indexadores oficiais. Obediência ao limite temporal. Inexistência de afronta ao acórdão-paradigma. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.